Tribunal: TJPA
Processo: 0804428-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804428-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: A G DE LIMA LTDA, LAVAGEM E CLASSIFICACAO GOMES DE LIMA COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE E ISENÇÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, afastando a cobrança de ICMS sobre os serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestados pelas empresas agravadas, do ramo agrícola e de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, "a", da CF/1988, abrange o transporte de mercadorias destinadas à exportação; e (ii) determinar se a isenção prevista no art. 3º, II, da LC 87/1996 (Lei Kandir) também se aplica ao serviço de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, "a", da CF/1988, isenta do ICMS as operações que destinem mercadorias ao exterior, alcançando o transporte necessário para essas operações.

4.

A Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), em seu art. 3º, II, prevê expressamente a isenção de ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, afastando a aplicação do ICMS para toda a cadeia produtiva que antecede a exportação.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 649, confirma que não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.

6.

A aplicação do Tema 475 do STF, que trata da imunidade tributária nas operações de exportação, não conflita com a isenção prevista na legislação infraconstitucional, sendo inaplicável ao presente caso, que trata especificamente da isenção de ICMS para serviços de transporte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, "a", da CF/1988, abrange o transporte de mercadorias destinadas à exportação.

2.

A isenção de ICMS prevista no art. 3º, II, da LC 87/1996 aplica-se ao serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, "a"; LC 87/1996, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 649; STF, Tema 475.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(
Proc. nº
0909292-84.2023.8.14.0301
), tendo como ora agravadas
A. G. DE LIMA LTDA e
LAVAGEM E CLASSIFICAÇÃO GOMES DE LIMA COMÉRCIO LTDA
.

Narra o agravante que as recorridas impetraram mandado de segurança aduzindo que são empresas do ramo agrícola e de transporte, sendo esta última atividade
voltada para escoar suas produções e entregar aos compradores os produtos ofertados, realizando assim exportação direta, que seria imune ao ICMS, seja para o produto, seja para o serviço de transporte deste.

Prosseguem informando que o Estado do Pará vem cobrando o ICMS sobre mercadorias exportadas e serviços de transporte ao exterior através de lavratura de autos de infração e apreensão de mercadorias, o que seria vedado pela Constituição Federal e leis infraconstitucionais.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada pleiteada pelas Agravadas, nos seguintes termos:

“(...) Nesse sentido, diante do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, inegável é que os serviços de transporte de mercadorias a serem exportadas estão imunes ao recolhimento do ICMS.

Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009,
CONCEDO
a medida liminar requerida, no sentido de determinar que a Autoridade Coatora se
ABSTENHA
de qualquer cobrança do ICMS incidente sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas de mercadorias cujo destino final seja o exterior, em favor das impetrantes, assim como também se
ABSTENHA
de efetuar qualquer cobrança e/ou lançamento do tributo, bem como multas ou sanções por eventual não recolhimento, relativamente à operações desta espécie, em especial apreensão de mercadorias, nos termos do art. 151, IV, CTN.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$- 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (Art. 537 do CPC). (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões, aduz que a liminar esgota o objeto da ação, o que é vedado pela Lei nº 8.437/92.

Argui a inexistência de prova acerca da realização de transporte internacional de carga pelas empresas agravadas, haja vista que as notas fiscais trazidas aos autos confirmam que o trajeto do transporte é intermunicipal, não importando em contratação para levar os produtos para além das fronteiras brasileiras.

Assevera que o mandado de segurança foi impetrado contra lei em tese, o que é vedado pela súmula 266 do STF, uma vez que inexiste nos autos prova pré-constituída do direito alegado, estando ausentes os requisitos necessários à concessão da liminar pelo juízo a quo.

Aponta que o STF, ao julgar o Tema 475 de repercussão geral, firmou a tese de que a imunidade de que trata o art. 155, §2º, X, a, da CF, não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.

Cita o recurso extraordinário nº 754.917/RS e o parecer da Procuradoria Geral da República no mesmo sentido da tese sustentada pelo Estado do Pará.

Pontua a impossibilidade e ilegalidade na fixação de multa na pessoa do agente público a quem se destina o cumprimento da medida, além de suscitar nulidade da decisão por ausência de motivação e ofensa aos princípios do devido processo legal.

Defende estar configurado o
periculum in mora
inverso, tendo em vista o risco para a arrecadação do Estado do Pará.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, visando sustar imediatamente os efeitos da decisão
a quo,
e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de 1º grau.

Em decisão monocrática de id. nº 18743808, deferi o pedido de efeito suspensivo.

As Agravadas apresentaram contrarrazões refutado os argumentos do Ente Público (id. 19227036).

Na mesma oportunidade, apresentaram também Agravo Interno, pugnando pela reconsideração da decisão que concedeu o efeito suspensivo (id. 19227042).

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 19252131.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará (id. 19891796).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que as empresas autoras interpuseram agravo interno (id. 19227042) em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado do Pará.

Todavia, considerando que o recurso de agravo de instrumento já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de qualquer cobrança de ICMS incidente sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas de mercadorias, cujo destino final seja o exterior, assim como se abstenha de efetuar qualquer cobrança e/ou lançamento tributário, multas ou sanções por eventual não recolhimento, relativamente à operações desta natureza.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese: I) que a liminar esgota o objeto da ação, o que seria vedado; II) que o mandado de segurança foi impetrado contra lei em tese; III) que inexiste nos autos prova de que os produtos iriam ser destinados à exportação, tendo em vista que as notas fiscais acostadas demonstram que o trajeto era intermunicipal e; IV) a impossibilidade de fixação de multa na pessoa do agente público.

Pois bem.

Compulsando os autos de 1º grau, observa-se que um dos fundamentos da decisão agravada que concedeu a liminar foi o Enunciado da Súmula 649 do STJ, que assim dispõe:

Súmula nº
649
, STJ:

“Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.”

Como cediço, no que diz respeito ao ICMS, a Emenda Constitucional nº
42
/2003 deu nova redação ao art.
155
,
§ 2º
,
X
,
a
, da
CF/88
, e passou a prever imunidade tributária às operações que destinem mercadorias para o exterior e sobre serviços prestados a destinatários no exterior, senão vejamos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;”

Nota-se que com a alteração da alínea ‘a’ do art. 155, §2º, X, da Constituição Federal feita pela Emenda Constitucional nº 42/2003, o Poder Constituinte Derivado não somente ampliou a imunidade tributária quanto às mercadorias (não mencionando somente os produtos industrializados), como também fez referência expressa a serviços, o que não estava exposto na redação pretérita do dispositivo.

Outrossim, o inciso XII, alínea e, do art. 155, da CF, dispõe que caberá à Lei Complementar regulamentar outros casos que não sofrerão a incidência do imposto,
in verbis
:

Art. 155. (...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a.

Em sede infraconstitucional, a Lei Complementar nº
87
/96 (
Lei Kandir
) estabelece, em seu artigo
3º
, as hipóteses de isenção do ICMS, sendo que o inciso II dispõe o seguinte:

“Art. 3º. O imposto não incide sobre:

(...)

II – operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços;”

Já o
parágrafo único
, do artigo
3º
, da Lei Complementar nº
87
/1996 -
Lei Kandir
, equipara às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa e a armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Senão vejamos:

“Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a: I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa; II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.”

Aqui é importante diferenciar a imunidade tributária prevista no texto constitucional, que proíbe a criação e cobrança do tributo; da isenção tributária, conferida pela Lei Kandir, onde o contribuinte é dispensado do pagamento do tributo por expressa previsão legal.

O STF, ao julgar o RE 754917, com repercussão geral (Tema 475), aprofundou a discussão se a imunidade relativa ao ICMS incidente sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, alcança ou não, toda a cadeia produtiva, abrangendo também a comercialização das embalagens fabricadas para os produtos destinados à exportação, fixando a seguinte tese:

“
Tese:

A imunidade a que se refere o art.
155
,
§ 2º
,
X
,
a
, da
CF
não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”

Desde então, a jurisprudência do STF passou a entender que o reconhecimento da imunidade tributária ora discutida depende da prova da destinação direta da mercadoria ao mercado exterior, já que tal benefício não alcança as operações anteriores à efetiva exportação.

Neste contexto, podemos afirmar que o Tema 475 do STF se atém à imunidade tributária conferida pela CF.

Já a isenção tributária prevista no art. 155, §2º, inciso XII, da Constituição Federal, autoriza lei complementar a excluir a incidência do ICMS de outras atividades da cadeia produtiva dos produtos destinação à exportação ao dispor que
“cabe a lei complementar excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a”
.

Daí sobreveio a disposição do inciso
II
, do art.
3º
, da Lei Complementar nº
87
/96 (Lei Kandir), que isenta o ICMS dos serviços anteriores à efetiva exportação de produtos fabricados no país.

Dessa forma, a Súmula 649 do STJ se refere à isenção tributária, concluindo que diante da expressa previsão legal que proíbe que os Estados cobrem ICMS sobre os serviços relacionados à cadeia produtiva dos bens destinados à exportação, sem qualquer ressalva, impõe-se concluir que o tributo também não incidirá sobre o transporte de mercadorias em tal condição.

Vale ressaltar que o caso em tela é de isenção tributária por meio da Lei Federal (Lei Kandir), assim não se aplica o Tema 475 do STF ao presente caso, que trata de imunidade, como já citado anteriormente.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação.
2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes.
4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido. (RE 1432589 AgR, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-11- 2023 PUBLIC 10-11-2023)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ICMS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEPENDERIA DA INTERPRETAÇÃO DO
TEXTO CONSTITUCIONAL
(ART. 155, § 2o. X, A, DA CF/1988). NO QUE REMANESCE NO PLANO INFRACONSTITUCIONAL, O JULGADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Da leitura do acórdão recorrido observa-se que as conclusões do julgado, quanto à incidência de ICMS sobre operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação, levaram em consideração o teor do
texto constitucional
(art. 155, § 2o., X, a da CF), de sorte que sua revisão, no ponto, é tarefa defesa nesta Corte. A propósito:

AgRg no AREsp. 316.882/SC
, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.8.2015.

2. Outrossim, no âmbito infraconstitucional, constata-se que, ao conferir interpretação ao art. 3º,
II
da LC
87
/1996, o Tribunal de origem atuou em conformidade com a orientação que se extrai da jurisprudência desta Corte, de que a isenção prevista no art.
3º
.,
II
da LC
87
/1996 não seria exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, como o transporte interestadual.

3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp n. 578.962/SC
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AO ARTIGO
1.022
DO
CPC/2015
. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. ART.
3º
,
II
, DA LC N.
87
/1996.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art.
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a Primeira Seção, no julgamento do
EREsp 710.260/RO
, asseverou que a isenção prevista no art.
3º
,
II
, da LC n.
87
/1996 alcançaria além das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, como também àquelas outras que integram todo o processo de exportação, como o transporte interestadual.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt no AREsp n. 1.323.892/PR
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

No mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Feito o distinguishing em relação ao Tema 475 pelo próprio STF, deve-se aplicar a jurisprudência específica ao caso concreto, assim, tem-se que o consolidado entendimento do STJ, robustecido pelo recente enunciado sumular nº 649, é suficiente para assegurar que ocorra a isenção do ICMS em relação ao transporte interestadual de mercadorias que se destinam à exportação, haja vista que tal hipótese de isenção está amparada pela LC nº 87/96, o que possibilita perceber a probabilidade do direito e o perigo na demora. Dessa forma, manifesto-me no sentido do acerto da decisão Agravada em conceder a liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança de origem.”

Posto isso, revejo meu posicionamento anterior e revogo o efeito suspensivo concedido ao presente recurso, restabelecendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Por fim, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, 04 de novembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/11/2024